Tribunal: TJDFT
Processo: 0724533-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por G44 BRASIL S.A e G44 BRASIL SCP em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por RODRIGO ARAÚJO DE ANDRADE e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção. Em 13/10/2022, o então advogado dos recorrentes afirmou que havia renunciado aos poderes que lhe foram outorgados, e colacionou a notificação extrajudicial (ID. 40280855). Foi proferido despacho, em 28/10/2022, determinando a intimação dos réus para regularizar sua representação processual (ID 40687354). Apesar das diligências, via postal/AR e por oficial de justiça, na tentativa de intimar os apelantes, estes não foram encontrados (ID. 42435485, 42348017, 41822771, 40916092). É o relatório. Decido. Consoante disposição do art. 76, § 2o, inciso I, do CPC, impõe-se sanção severa à parte recorrente que deixa de regularizar sua representação. Caso não o faça, seu recurso não será conhecido. Embora os recorrentes não tenham sido encontrados mediante as diligências de intimação, via postal/AR e por oficial de justiça, para a regularização da representação processual, consta dos autos que os apelantes foram notificados, extrajudicialmente, da destituição do ex-patrono, tomando ciência da necessidade de contratação de um novo advogado (ID 40280856). Reza o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO E NEGO SEGUIMENTO à apelação, nos termos do art. 76, § 2o, inciso I, c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos Juízo de origem para fins de arquivamento. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1008